Tribunal: TJBA
Processo: 0563153-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563153-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUY ANDRADE & CIA LTDA

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE

APELADO: MARIA ALICE SENRA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA BARBARA JESUS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÃO NA UNIDADE DO IMÓVEL DECORRENTE DE DEFEITO NA FACHADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a existência de vícios construtivos em imóvel residencial e condenou a empresa apelante a realizar o conserto necessário para cessar infiltrações no apartamento dos autores, bem como ao pagamento de R$ 3.452,51 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e condenação genérica; (ii) examinar eventual afronta à coisa julgada quanto à limitação da lide às áreas privativas; (iii) apurar a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos; (iv) analisar a legitimidade da condenação por danos morais e (v) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é devidamente fundamentada, pois apresenta análise das provas constantes dos autos, especialmente do laudo pericial judicial, e explicita os fundamentos jurídicos da condenação, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

4. A condenação em obrigação de fazer determinada na sentença não foi genérica, pois delimitou o objeto da obrigação à cessação das infiltrações na unidade dos autores, não sendo necessário especificar todas as etapas técnicas da execução.

5. Não há violação à decisão proferida em agravo de instrumento anterior, pois a sentença não determinou a correção de vícios nas áreas comuns de forma genérica ou em benefício da coletividade condominial, mas tão somente o reparo da parte da fachada que, conforme demonstrado no laudo técnico pericial, está diretamente causando danos à unidade habitacional dos autores.

6. O laudo técnico judicial conclui pela existência de infiltrações provenientes de patologias na fachada, como fissuras e falhas nos rejuntes das pastilhas, sendo a construtora responsável pela reparação dos vícios, nos termos da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

7. A alegação de culpa de terceiros (condôminos ou autores) não é comprovada nos autos, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

8. A frustração da legítima expectativa dos consumidores em relação à qualidade do imóvel, somada à insegurança e ao desconforto prolongado, justifica o reconhecimento do dano moral, não sendo o valor de R$ 10.000,00 desproporcional ao prejuízo experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que fundamenta sua decisão com base em prova técnica judicial e delimita de forma clara o conteúdo da obrigação de fazer atende aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC.

2. A condenação à reparação de vícios construtivos localizados na fachada, quando causam danos diretos a unidade privativa, não afronta a decisão que exclui a análise de defeitos nas áreas comuns postulada de forma genérica por condômino.

3. A responsabilidade por vícios construtivos é objetiva e permanece com a construtora quando não demonstrada, de forma técnica e cabal, a culpa exclusiva de terceiros.

4. A ocorrência de vício construtivo que compromete o uso da moradia justifica a condenação por danos morais, sendo razoável a fixação do valor arbitrado em primeiro grau, que observou a gravidade do dano e a função compensatória da indenização.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
nº 0563153
-
44.2014.8.05.0001
em que figuram como apelante
RUY ANDRADE & CIA LTDA
e apelados
MARIA ALICE SENRA MOREIRA e CHRISTIANNO ROBERTO LEITE FREITAS

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.